Tribunal: TJSP
Processo: 2305303-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra r. sentença que extinguiu o "cumprimento de sentença", com fundamento no artigo 924, II do CPC – Inadmissibilidade – R. provimento jurisdicional que deveria ter sido impugnado por recurso de apelação (art. 203, § 1o, do CPC) – Inadequação da via eleita – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Incidência do Enunciado 3 da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra r. sentença que extinguiu o "cumprimento de sentença", com fundamento no artigo 924, II do CPC – Inadmissibilidade – R. provimento jurisdicional que deveria ter sido impugnado por recurso de apelação (art. 203, § 1o, do CPC) – Inadequação da via eleita – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Incidência do Enunciado 3 da ENFAM – RECURSO NÃO CONHECIDO.